Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS COMETIDOS HÁ MAIS DE UM ANO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. ENDEREÇO CORRETO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Apesar de serem dignos de reprovação os delitos imputados ao paciente, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa.
3. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando os delitos ocorreram há quase dois anos da decretação da prisão preventiva e não há fatos novos justificadores da necessidade da medida. Além disso, o paciente demonstrou que o endereço por ele declinado na Delegacia de Polícia existe, conforme conta da operadora de telefonia celular Oi e documento extraído do sítio da Receita Federal.
4. Ordem concedida.